Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-36.2025.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. Parcial procedência da ação. Apelo da parte autora. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea, com chegada ao destino final com 10 horas de atraso. Alegação de ausência de autorização da torre de controle do aeroporto para decolagem. Inexistência de qualquer prova nesse sentido.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. Parcial procedência da ação. Apelo da parte autora. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea, com chegada ao destino final com 10 horas de atraso. Alegação de ausência de autorização da torre de controle do aeroporto para decolagem. Inexistência de qualquer prova nesse sentido. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. DANO MORAL. Ocorrência. Indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00, para cada autor, em atenção às circunstâncias do caso, ao poderio econômico da companhia aérea e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar fonte de enriquecimento indevido. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.